Tribunal: TJDFT
Processo: 0703687-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0703687-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ENIO ANTONIO MANFROI FILHO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de embargos declaratórios opostos contra decisão desta Relatoria, inadmitindo a presente ação rescisória, por intempestividade. O Recorrente alega que a ação está fundada no art. 966, inciso VII, do Código de Processo Civil, e que o prazo decadencial segue a regra do art. 975, § 9o, do mesmo diploma legal, segundo a qual o termo inicial do prazo será a data de descoberta da prova nova, observado o prazo máximo de 5 (cinco) anos, contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. Requer seja corrigido o erro material apontado, chamando o feito à ordem. É o relatório. Decido. Assinala o Autor/Embargante que, na exordial, foi demonstrado que a primeira prova nova somente pôde ser descoberta a partir de 16/01/2019; a segunda, somente a partir de 06/02/2020, ou seja, antes que transcorresse 5 (cinco) anos do trânsito em julgado da decisão rescindenda, que ocorreu em 16/11/2017, sendo que a ação rescisória foi ajuizada em 17/02/2020; portanto, em estrita obediência ao § 2o do artigo 975 do CPC. Delineadas as datas, assinalo que o biênio decadencial para a propositura da rescisória deve ser rigorosamente observado. A respeito do tema em debate, o §2o do art. 975 estabelece critério diferente para a contagem do prazo, em se tratando de ação fundada em prova nova. Pela doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: "Este parágrafo torna mais viável a propositura da rescisória em função do surgimento de documento ou testemunha novos, ficando expresso na lei que a data da descoberta da nova prova é que fixa o início do prazo decadencial" (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16a ed., reve ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, comentário 9 ao §2.o do art. 975). Todavia, o dispositivo excepcional não pode ser lido na forma ampliada que o Autor da ação intenta na presente ação autônoma. O art. 975, §2.o do CPC somente prorroga o termo inicial do prazo para a data da descoberta da prova nova, se, e somente se, fundada a ação rescisória na descoberta de prova nova. A prova nova, além de ser prova de ciência nova ou alcance novo, deve ser capaz, por si só, de alterar o resultado do julgamento rescindendo, assegurando ao demandante decisão favorável, e também ser "aquela preexistente ao processo cuja decisão se procura rescindir" (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016 comentário no 16 ao art. 966). Nesse mesmo alcance, encontra-se a doutrina de José Miguel Garcia Medina: "Assim, ‘nova’ é a prova já existente, e não aquela que surgiu posteriormente" (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de processo civil comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973. 2a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, comentário XXII ao art. 966). Nelson Nery, em sua obra, no comentário VII: 48 ao art. 966: “Prova nova. O atual CPC é mais abrangente do que o CPC/1973, pois admite não só a apresentação de documento novo, mas também de tudo que possa formar prova nova em relação ao que constou da instrução no processo original. Mas, da mesma forma que ocorria em relação ao documento novo, por prova nova deve entender-se aquela que já existia quando da prolação da sentença, mas cuja existência era ignorada pelo autor da rescisória, ou que dele não pôde fazer uso – portanto, não cabe, no caso, dar início a nova perícia judicial, por exemplo" (NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 2a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016 (NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 2a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, comentário VII: 48 ao art. 966). A jurisprudência caminha no mesmo sentido da doutrina: Não é prova nova aquela que se formou após o trânsito em julgado da decisão (STJ, 3.a Seção, AR 451/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, j. 11.05.2005, DJ 27.06.2005, p. 221). Deve ser considerado o documento que existia à época da prolação da decisão rescindenda, mas que, por motivo alheio à vontade do autor da ação rescisória, não pôde ser juntado aos autos da ação originária (cf. STJ, 4.a T., AgRg no Ag 960.654/SP, rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, j. 03.04.2008; STJ, AgRg no REsp 983.372/PR, j. 11.05.2010, rel. Min. Luiz Fux, 1.a T.). Logo, não se considera nova a prova da ação judicial que resultou na absolvição do Autor, já que posterior ao trânsito em julgado da ação originária. Feitas essas considerações, nego provimento aos embargos declaratórios, mantendo íntegra a decisão embargada. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 3 de abril de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA – Relator